Tribunal: TJMT
Processo: 1007260-54.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007260-54.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLIANA DINIZ COELHO - CPF: 604.995.563-80 (RECORRIDO), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
contra sentença que julgou procedente ação movida por
POLIANA DINIZ COELHO
, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 168,26, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta a regularidade da negativação, alegando a existência de relação contratual e inadimplemento da parte autora. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação contratual que fundamentaria a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplência; (
ii
) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança é da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC.

A recorrente não apresenta documentos idôneos para comprovar o vínculo contratual, limitando-se a telas sistêmicas e faturas, que são documentos unilaterais e possuem valor probatório mitigado.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Súmula 34) e do STJ é firme no sentido de que telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos, são insuficientes para demonstrar contratação.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto.

A existência de outras inscrições posteriores nos cadastros de inadimplência autoriza a readequação do valor da indenização, conforme Súmula 29 da Turma Recursal.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a dupla função reparatória e pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de documentos idôneos impede a comprovação da relação contratual, tornando indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

A indenização por danos morais deve observar a existência de outras inscrições posteriores nos cadastros restritivos, nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal, e ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
em face da sentença que julgou procedente a ação movida por
POLIANA DINIZ COELHO
, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 168,26 (cento e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), determinando a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese, que a negativação decorreu do exercício regular de direito, haja vista a existência de relação contratual e de débitos vencidos e não pagos. Alega que apresentou faturas, histórico de chamadas e telas sistêmicas que comprovam a contratação, a utilização dos serviços e a inadimplência da parte autora. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, destacando a ausência de prova da contratação e a ilicitude da negativação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

O presente
Recurso Inominado
é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia gira em torno da regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de suposto débito no valor de R$ 168,26, vinculado ao contrato n.º 1321528110.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença examinou detidamente a matéria e fundamentou-se de forma adequada ao concluir pela ausência de provas suficientes da relação contratual e da legitimidade da cobrança.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, compete ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como a legitimidade da obrigação exigida. Nas relações de consumo, aplica-se ainda o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pela comprovação da regularidade da cobrança.

No caso em apreço, embora a recorrente alegue ter havido contratação, não apresentou qualquer documento idôneo capaz de demonstrar, de forma inequívoca, o vínculo contratual. Limitou-se à apresentação de telas sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas — documentos unilaterais, que não bastam para comprovar a existência da relação jurídica invocada.

Dessa forma, a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, tampouco afastou, com provas consistentes, a negativa específica da parte autora quanto à origem da dívida, revelando-se frágeis os elementos trazidos aos autos.

Trata-se de prova documental unilateral, cuja eficácia probatória é mitigada quando desacompanhada de outros elementos de convicção, conforme dispõe a
Súmula 34 da Turma Recursal:

Súmula 34 - “As telas sistêmicas somente são válidas quando corroboradas por outros elementos probatórios.”

E ainda:

“
A mera apresentação detelassistêmicasextraídas dos sistemas internos de empresas, desprovidas de qualquer outra forma de corroborar a existência de uma relação jurídica, não se presta, por si só, a comprovar a contratação e a origem de débitos alegados. Esses documentos, por serem produzidos unilateralmente pela própria parte interessada, carecem de valor probatório suficiente e não podem ser considerados prova robusta da contratação de prestação de serviços ou da constituição da dívida. A validade probatória dessastelasestá condicionada à sua articulação com outros elementos de prova que, em conjunto, possam confirmar a veracidade das alegações trazidas pela parte que as apresenta
” (N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024)

(...) EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamada não comprova a existência de relação jurídica entre as partes, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e gravação de áudio já rejeitada em outro processo, as quais não possuem força probatória para justificar a negativação do nome da reclamante.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando a necessidade de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, observando o método bifásico de arbitramento de indenização por danos morais, alinhando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Não há elementos que indiquem litigância de má-fé por parte da reclamante, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos. Tese de julgamento: A negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação jurídica, configura dano moral in
re

ipsa
. O quantum indenizatório deve observar o método bifásico, garantindo a proporcionalidade e razoabilidade da reparação.

A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta intencional enquadrada no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 80 e 98, § 3º; Código Civil, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/10/2017,
DJe
19/10/2017; TJRS, Recurso Cível nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, julgado em 31/10/2017; Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1027997-15.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

No mesmo sentido, precedentes das 2ª e 3ª Turmas Recursais reforçam que a ausência de documentos idôneos inviabiliza a comprovação da dívida e a validade da negativação:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCEIRA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO RIACHUELO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATOS ASSINADOS APENAS COM O PRIMEIRO NOME E TELAS SISTÊMICAS – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES – NÃO COMPROVADA – EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANOS MORAIS NÃO FIXADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ademais, as provas consubstanciadas em telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios, não se faz suficiente para desincumbir o ônus da prova, conforme Súmula 34-A, destas Turmas Recursais
.
(
N.U 1007333-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda Turma Rec
ursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS E FATURAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.
A instituição financeira apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.
(...) (N.U 1028245-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

A jurisprudência do
STJ
também é clara ao estabelecer que, em caso de impugnação da contratação, cabe à
empres
a demonstrar de forma inequívoca que o contrato foi firmado pelo consumidor. A mera apresentação de telas sistêmicas sem documentos idôneos inviabiliza a comprovação da dívida e a validade da negativação.

Assim sendo, não logrando a empresa em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo consumidor, deve o débito discutido no feito ser declarado inexigível, bem como cabível a indenização por dano moral, já que inaplicável a Súmula 385 do c. STJ no caso concreto.

Com efeito, o
STJ
tem Jurisprudência pacífica no sentido de que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula 385 – STJ).

Seguindo o posicionamento da colenda Corte Superior, a augusta Turma Recursal editou o enunciado sumular n. 22 in
verbis
: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente
”.

Contudo,
constatada a existência de outras inscrições posteriores
nos cadastros de inadimplência, impõe-se a
readequação do valor indenizatório
, conforme Súmula 29 da Turma:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Nesse sentido:

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
.

Assim, para garantir uma reparação justa sem caracterizar enriquecimento sem causa, reduzo a indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada para cumprir tanto a função compensatória quanto a função pedagógica da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantidos os demais termos da condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025